Tribunal: TJSP
Processo: 1005015-24.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos materiais e morais. Rachaduras e fissuras em imóvel decorrentes de obra vizinha.

Respeitável sentença de parcial procedência.

Inconformismo do requerido.

DANO MATERIAL. Nexo de causalidade e danos comprovado. Laudo pericial que aponta a origem dos danos e o nexo de causalidade com a construção

Ementa:
APELAÇÃO. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos materiais e morais. Rachaduras e fissuras em imóvel decorrentes de obra vizinha.

Respeitável sentença de parcial procedência.

Inconformismo do requerido.

DANO MATERIAL. Nexo de causalidade e danos comprovado. Laudo pericial que aponta a origem dos danos e o nexo de causalidade com a construção de muro de arrimo e aterro do apelante e outro imóvel confrontante. Redução da indenização pela metade.

DANO MORAL Caracterizado. Manutenção do montante fixado (R$10.000,00), em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes

RECURSO PROVIDO EM PARTE.